Tribunal: TJMT
Processo: 1014678-15.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014678-15.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 066.946.131-80 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS. PRESENÇA DE ARMA E APETRECHOS DO TRÁFICO. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de arma de fogo, posteriormente condenado pelos delitos previstos no art. 33 da Lei no 11.343/06 e nos arts. 12 e 16 da Lei no 10.826/03, em que se pleiteia a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP; (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou a concessão de liberdade provisória.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, consistentes na expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, na apreensão de arma de fogo, munições e instrumentos típicos da traficância.

4. O conjunto fático evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, justificando a custódia para garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva.

5. Estão presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, tanto é que a ação penal foi julgada parcialmente procedente.

6. A decisão judicial não se baseia em fundamentos abstratos, mas em circunstâncias específicas do caso, afastando alegação de ilegalidade.

7. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a manutenção da prisão preventiva quando evidenciado o
periculum libertatis
.

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta dos fatos, especialmente porque a residência do agente era utilizada para armazenamento de drogas.

9. A inconstitucionalidade da vedação genérica à liberdade provisória na Lei de Drogas não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos.

10. A superveniência de sentença condenatória, com imposição de pena elevada em regime fechado, reforça a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e o risco à ordem pública.

2. A quantidade e diversidade de drogas, associadas à apreensão de arma de fogo e apetrechos do tráfico, justificam a custódia cautelar.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presente o
periculum libertatis
.

4. A substituição por medidas cautelares diversas é incabível quando inadequadas às circunstâncias do caso concreto.

5. A vedação abstrata à liberdade provisória não subsiste, mas a prisão preventiva pode ser mantida com base em fundamentação concreta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XLIII; CPP, arts. 312 e 319; Lei no 11.343/06, art. 33; Lei no 10.826/03, arts. 12 e 16; Código Penal, arts. 33, § 2o, “a”, 69 e 70.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC no 1000375-64.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 27.01.2024; TJMT, HC no 1000497-43.2025.8.11.0000, Rel. Juiz Convocado Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Terceira Câmara Criminal, DJe 24.03.2025; TJMT, Enunciado Criminal no 43 da TCCR.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014678-15.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Roberto Pereira dos Santos
contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT que, nos autos da ação penal no 1002151-41.2025.8.11.0008, mantém a prisão preventiva, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

O impetrante alega, em síntese, que:
1)
há ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva,
2)
os requisitos do art. 312 do CPP não foram preenchidos,
3)
o paciente possui predicados pessoais (primariedade, endereço fixo e ocupação lícita),
4)
a custódia cautelar é desproporcional, sendo possível a sua substituição por medidas cautelares, e
5)
é inconstitucional a vedação automática à liberdade provisória (art. 44 da Lei no11.343/2006).

Requer a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (id. 358345375).

O pedido liminar foi indeferido (id. 358446872).

O juízo singular prestou informações, oportunidade na qual noticiou que foi proferida sentença nos autos da ação penal, julgando
“parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial acusatória, condenando o paciente ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, bem como pelos delitos tipificados nos arts. 12 e 16, caput, da Lei n.o 10.826/03”
(id. 359325876).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do Ilustre Procurador de Justiça, Exmo Sr Dr Mauro Benedito Pouso Curvo (id. 360240871).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Na hipótese, tem-se que no dia 05.06.2025, o paciente foi preso em flagrante pela Guarnição da Polícia Militar que:

“(...) REALIZAVA RONDAS NA REGIÃO DA ORLA, ESPECIFICAMENTE AVENIDA VOLUNTÁRIO DA PÁTRIA, VISUALIZAMOS UM INDIVÍDUO EM ATITUDE SUSPEITA. AO PERCEBER A PRESENÇA DA GUARNIÇÃO, O MESMO DEMONSTROU NERVOSISMO, VIROU O ROSTO E TENTOU ESCONDER ALGO COM A MÃO DIREITA. DIANTE DA SITUAÇÃO, FOI REALIZADA A ABORDAGEM E, DURANTE A BUSCA PESSOAL, FORAM ENCONTRADAS DUAS EMBALAGENS CONTENDO SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA, QUE ESTAVAM NO BOLSO DIREITO DO SHORTS JEANS DO SUSPEITO. AO SER QUESTIONADO, O INDIVÍDUO AFIRMOU QUE HAVIA COMEÇADO A TRAFICAR DROGAS HÁ CERCA DE DOIS MESES. QUANDO INDAGADO SOBRE A EXISTÊNCIA DE OUTROS ENTORPECENTES, ELE INFORMOU, DE FORMA ESPONTÂNEA, QUE HAVIA MAIS MATERIAL ILÍCITO EM SUA RESIDÊNCIA ATUAL, UMA CASA ALUGADA LOCALIZADA NA AVENIDA SANTA RITA, No 484, NO CENTRO. POSTERIORMENTE, ACOMPANHADOS DO SUSPEITO, A GUARNIÇÃO SE DESLOCOU ATÉ O ENDEREÇO INFORMADO. NO LOCAL, FOI ENCONTRADA UMA ARMA DE FOGO DO TIPO ESPINGARDA, CALIBRE .32, COM OITO CARTUCHOS DO MESMO CALIBRE. TAMBÉM FORAM LOCALIZADAS 13 MUNIÇÕES CALIBRE .38 INTACTAS; APROXIMADAMENTE 1,6 KG DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA; 150 GRAMAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA; 100 GRAMAS DE PASTA BASE; R$ 235,00 EM ESPÉCIE; DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E DIVERSAS EMBALAGENS PLASTICA UTILIZADAS PARA O PREPARO E COMERCIALIZAÇÃO DOS ENTORPECENTES. (...).”
(id. 199983873 – AP no 1002151-41.2025.8.11.0008).

No dia 14.07.2025, o juízo singular homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, nos seguintes termos:

“(...) Analisando atentamente os autos, constata-se a presença de prova da existência do crime, bem como indícios de autoria atribuídos ao indiciado, podendo ser verificado pelo auto de prisão em flagrante (ID 196657664), boletim de ocorrência (ID 196657667), auto de constatação preliminar (ID. 196657670) termo de exibição e apreensão (ID 196657669), bem como representação da autoridade policial pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (ID. 196657666) e parecer ministerial favorável na presente audiência.

Conforme auto de constatação preliminar (ID. 196657670) e termo de exibição e apreensão (ID 196657669) , o material apreendido em posse do indiciado consiste em: 03 (três) porções tipo tablete, 06 (seis) porções em embalagem ziplock e 02 (duas) porções médias, totalizando, aproximadamente, 1.569 gramas de substâncias análogas à maconha; 02 (duas) porções grandes, totalizando, aproximadamente, 118 gramas de substâncias análogas à cocaína; 02 (duas) porções grandes, 01 (uma) porção grande e 09 (nove) porções pequenas, totalizando, aproximadamente, 156 gramas de substâncias análogas à cocaína; 01 (uma) Espingarda Cal. .32; 08 (oito) Cartuchos Cal. 32; 13 (treze) Munições Cal. 38; 01 (uma) Munição Cal. 9 Mm; 02 (duas) Balanças de Precisão e 23 (vinte e três) unidades Embalagens Plástica.

No total, foram apreendidos aproximadamente, 1.569 gramas de substâncias análogas à maconha e 274 gramas de substâncias análogas à cocaína.

Observa-se que a quantidade de substância entorpecente apreendida é considerável, destacando-se pela expressiva quantidade de droga. Além disso, foram encontradas diversas munições de calibre diferentes, uma arma de fogo, cédulas de dinheiro, balanças de precisão e diversas embalagens plásticas.

Sabe-se que a balança de precisão e os sacos plásticos são comumente utilizados no mundo do tráfico, visto que as substâncias ilícitas são vendidas em quantidades ínfimas, de modo que utilizam os referidos objetos para pesar, preparar, embalar e comercializar as drogas em porções pequenas.

No que concerne aos indícios de autoria, os policiais militares que participaram da ocorrência narram, em síntese, que durante patrulhamento a guarnição visualizou um indivíduo em atitude suspeita, o qual demonstrou nervosismo ao perceber a presença policial, tentando esconder algo com a mão direita.

Após abordagem, foram localizadas, em seu bolso, duas embalagens contendo substância análoga à maconha. O suspeito confessou estar traficando há cerca de dois meses e informou espontaneamente a existência de mais entorpecentes em sua residência, localizada na Avenida Santa Rita, no 484.

No imóvel indicado, a guarnição encontrou arma, drogas, munições e diversos materiais para embalo e comercialização de drogas. (...).”
(id. 200836761 – AP no 1002151-41.2025.8.11.0008)

Em 28.07.2025, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor do paciente
“como incurso nas sanções dos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06, bem como dos arts. 12 e 16, caput, da Lei n. 10.826/03, estes dois últimos na forma do art. 70 do Código Penal, e em concurso material com os demais”
(id. 202407488 – AP no 1002151-41.2025.8.11.0008).

No dia 29.07.2025, o juízo
a quo
recebeu a denúncia (id. 202462473 – AP no 1002151-41.2025.8.11.0008).

A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 27.10.2025 (id. 207325415 – AP no 1002151-41.2025.8.11.0008).

Em decisão de 06.10.2025, o juízo singular manteve a prisão preventiva nos seguintes termos:

“(...) Os fundamentos para a segregação cautelar estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, vejamos, “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

Da análise dos autos, denoto que não houve quaisquer situações fáticas ou jurídicas diversas, daquela em que se decretou a prisão preventiva do acusado.

A custódia provisória do denunciado se faz necessária para garantia da ordem pública, pois os crimes praticados são graves sendo necessário preservar a credibilidade da Justiça, bem como em virtude da repercussão dos crimes.

Insta consignar ainda, que é indispensável para a conveniência da instrução criminal, haja vista que estes tipos de delitos causam instabilidade no meio social e para evitar que novos fatos criminosos ocorram, a segregação cautelar do denunciado mostra-se salutar para a preservação da ordem pública, bem como para evitar a reiteração criminosa.

Com efeito, a garantia da ordem pública não abrange apenas a tentativa de evitar a reiteração de atividades criminosas, mas o acautelamento social, diante da repercussão negativa do crime, da insegurança e sensação de impunidade gerada, ante a grave conduta em apuração.

Logo, inexiste ilegalidade na manutenção do cárcere, já que visa garantir a ordem pública.

Consigno que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), não se mostram suficientes e adequadas ante as circunstâncias dos fatos delituosos.

Não havendo assim, motivos para revogar a decisão anteriormente proferida e devidamente fundamentada nas hipóteses do artigo 312 do CPP.

Diante do exposto, em consonância à manifestação ministerial, MANTENHO a prisão preventiva de ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS, tendo em vista que os requisitos autorizadores da custódia cautelar permanecem inalterados (art. 312 e seguintes do CPP).”
(id. 210065671 – AP no 1002151-41.2025.8.11.0008).

A audiência de instrução e julgamento foi redesignada para o dia 19.11.2025 (id. 210590574 – AP no 1002151-41.2025.8.11.0008).

No dia 19.11.2025, a instrução processual foi encerrada (id. 215651994 – AP no 1002151-41.2025.8.11.0008).

Em 08.04.2026, o juízo singular sentenciou o feito, julgando parcialmente procedente o feito, para:

“(...) CONDENAR o denunciado ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, bem como pelos delitos tipificados nos arts. 12 e 16, caput, da Lei n. 10.826/03, estes últimos em concurso formal, na forma do art. 70 do Código Penal; e, por outro lado, ABSOLVÊ-LO da imputação relativa ao art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (...).

Aplicando a regra do concurso material (art. 69 do Código Penal), somo as penas aplicadas, totalizando a PENA DEFINITIVA para o réu ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, cada um no valor equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Considerando o quantum da pena aplicada, superior a 8 anos, e a gravidade concreta dos delitos, fixo o regime inicial FECHADO, nos termos do art. 33, § 2o, ‘a’, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, ante o não preenchimento dos requisitos objetivos (art. 44 e 77 do CP).

PENA DE MULTA.

O valor do dia-multa é fixado no mínimo legal, de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, para ambos os réus.

PRISÃO PROVISÓRIA.

MANTENHO a prisão preventiva do réu, por persistirem íntegros os requisitos que ensejaram a decretação da custódia cautelar. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, bem como pela concomitante posse de arma de fogo e munições, revela acentuada periculosidade do agente e risco concreto de reiteração delitiva, justificando a medida extrema para garantia da ordem pública.

Ademais, o réu permaneceu segregado durante toda a instrução processual, não havendo nos autos qualquer fato novo apto a alterar o quadro fático-jurídico que fundamentou a prisão preventiva. Ao contrário, a superveniência de sentença condenatória, com imposição de pena elevada, a ser cumprida em regime inicial fechado, reforça a necessidade da manutenção da custódia para assegurar a aplicação da lei penal.

Por tais fundamentos, NEGO ao réu o direito de recorrer em liberdade. (...).”
(id. 229369158 – AP no 1002151-41.2025.8.11.0008).

A prisão preventiva se encontra suficientemente fundamentada, porquanto o juízo singular apontou, de forma concreta, elementos extraídos dos autos que evidenciam a gravidade da conduta e a necessidade da custódia cautelar, notadamente a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos [aproximadamente 1.569 gramas de substâncias análogas à maconha e 274 gramas de substâncias análogas à cocaína], a presença de arma de fogo e munições, além de instrumentos típicos da traficância, como balanças de precisão e embalagens plásticas, circunstâncias que, em conjunto, revelam a potencial periculosidade do agente e indicam risco à ordem pública.

Ademais, a decisão que manteve a segregação cautelar não se limitou a fundamentos genéricos, mas destacou a possibilidade de reiteração delitiva e a necessidade de resguardar a instrução criminal, especialmente diante da natureza dos crimes imputados.

Outrossim, verifico o preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, consubstanciados na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, devidamente demonstrados pelos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante do contexto fático delineado, não se revelando manifestamente desarrazoada ou desproporcional a manutenção da prisão preventiva, tampouco evidenciada a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Aplicável à hipótese:

“(...) 3. A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre in casu, a tornar incabível o argumento do impetrante de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena privativa de liberdade e regime inicial de cumprimento a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do habeas corpus. (...).”
(N.U 1000375-64.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 27.01.2024).

No que diz respeito a negativa de concessão de liberdade para crimes hediondos, anoto que a declaração de inconstitucionalidade da expressão
“liberdade provisória”
, contida no
caput
do art. 44 da Lei no 11.343/06, não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva desde que fundada em elementos concretos constantes do processo em análise.

Percebe-se, do texto constitucional ainda sob a pena do Legislador Constituinte Originário, que há uma Política Pública, ou Mandado Constitucional, direcionada às restrições processuais em face do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, considerando-o insuscetível de fiança, graça ou anistia, nos exatos termos do art. 5o, XLIII da Constituição da República.

Assim, restando vedado o direito à fiança, a concessão de liberdade provisória dependerá sempre do preenchimento dos requisitos fáticos que o caso concreto indicar.

Ou seja: fiança é direito, já a liberdade provisória dependerá da inocorrência de hipóteses autorizativas de um decreto preventivo.

Na hipótese, a segregação cautelar não decorre de presunção abstrata de periculosidade, tampouco de vedação legal genérica à liberdade provisória, mas, sim, de fundamentação concreta extraída do contexto fático-probatório, nos termos já expostos.

Em seu turno,
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 43 da TCCR), notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

No mesmo sentido, insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, uma vez que sua residência era local de armazenamento de droga.

Sobre o tema:

“(...). A decisão impugnada encontra-se adequadamente fundamentada, tendo em vista que a quantidade significativa de drogas apreendidas e apetrechos comumente utilizados para o comércio (2,69 kg de maconha e 883,71g de cocaína e balanças de precisão) e a
utilização da própria residência como ponto de armazenamento de entorpecentes indicam o risco concreto de reiteração delitiva
. (...).”
(N.U 1000497-43.2025.8.11.0000, Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito Convocado Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Terceira Câmara Criminal, DJe 24.03.2025)

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026